Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RIZOTOMIA NEUROLÓGICA. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do Código de Processo Civil - CPC). Na hipótese, os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos.

2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos.

3. A conclusão da junta médica, no caso, não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da agravada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada.

4. É abusiva a negativa de custeio dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde. Precedentes.

5. As dores agudas e incapacitantes da autora, bem como a demonstração de urgência justificam a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional. Relatório médico atesta que já houve o procedimento prévio de bloqueio anestésico local, em três ocasiões, com resposta apenas temporária.

6. Recurso conhecido e não provido.